Tribunal: TJDFT
Processo: 0707242-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR. POTENCIAL INTERFERÊNCIA NA ESFERA JURÍDICA DOS DEMAIS CANDIDATOS. NATUREZA COLETIVA DA DEMANDA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 60149015/ 60149017), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Segundo o art. 2o, § 1.o, I, da Lei no 12.153/2009: “Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;”.
4. As provas produzidas atestam que a autora foi aprovada no concurso público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, classificada na 3.445o posição (ID 59351435 - Pág. 8 e 59351445 - Pág. 140). Constata-se que foram chamados 2.682 candidatos (ID 59351681 - Pág. 3) e, conforme Despacho SEE/SUGEP/ASTEC, de 23/04/2023, o Distrito Federal nomeou em 08/03/2023, 1.860 candidatos para o cargo, dos quais 947 candidatos classificados em ordem anterior à autora não tomaram posse (ID 59351450 - Pág. 1).
5. Nesse contexto, pretendendo a autora assegurar o seu direito à nomeação e posse no cargo público de Monitor de Gestão Educacional ou, subsidiariamente, a reserva de vaga em seu benefício, conclui-se que, mesmo observada a ordem de sua classificação, a prestação jurisdicional reclamada pode atingir direitos de outros candidatos aprovados, afastando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
6. Destarte, deve ser reconhecida de ofício a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por força do art. 2o, § 1.o, I, da Lei no 12.153/2009 (Acórdão 1781681, Relator Designado: ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 24/1/2024).
7. RECURSO CONHECIDO. Incompetência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública reconhecida de ofício. Sentença desconstituída e processo julgado extinto, sem resolução de mérito.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 55 da Lei no 9.099/95 c/c art. 85, § 8o, do CPC), suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.